Tribunal: TJDFT
Processo: 0722766-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há insuficiência de provas apta a justificar a absolvição da apelante, diante de alegadas contradições no depoimento da vítima e ausência de comprovação da autoria e materialidade delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

4. O depoimento da vítima mantém consistência quanto ao núcleo essencial dos fatos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sendo irrelevantes pequenas variações periféricas.

5. O laudo de exame de corpo de delito confirma a materialidade das lesões e apresenta compatibilidade com a narrativa da vítima, evidenciando a ocorrência das agressões.

6. O conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44 e 77; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/06, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727835, 1a Turma Criminal, Rel. Simone Lucindo, j. 13/7/2023.